Tribunal: TJMT
Processo: 1025180-02.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025180-02.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Erro Médico]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0004-00 (APELANTE), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO), UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (REPRESENTANTE), ALVARO ROBERTO DE ASSUMPCAO - CPF: 491.509.959-87 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA NETTO - CPF: 039.117.698-65 (ADVOGADO), MAGLA DA COSTA DELGADO - CPF: 011.385.111-10 (APELADO), ILIETE LORENZI YUNG - CPF: 979.894.601-49 (ADVOGADO), ALVARO ROBERTO DE ASSUMPCAO - CPF: 491.509.959-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO. TOMARAM PARTE NO JULGAMENTO OS EXMOS. SRS. DES. SEBASTAO DE MORAES FILHO - RELATOR, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA - 1ª. VOGAL, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (CONV.) - 2º. VOGAL.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO – OBJETO ESTRANHO DEIXADO DENTRO DO ORGANISMO APÓS CIRUGIA DE CESARIA - ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIMED RECHAÇADA - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES NO SENTIDO DE QUE AS PRESTADORAS DE SERVIÇO DE PLANO DE SAÚDE RESPONDEM SOLIDARIAMENTE COM OS ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS EM DECORRÊNCIA DO ATENDIMENTO PRESTADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A
empresa prestadora do plano de assistência à saúde é parte legitimada passivamente para ação indenizatória proposta por associado em decorrência de erro médico por profissional por ela credenciado. (AgRg no Ag 682.875/RJ, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 15/10/2009).

II - Legitimidade passiva do plano de saúde. Aplicabilidade do estatuto consumerista à hipótese. Cadeia de consumo. Responsabilidade da operadora do plano pelos danos causados por sua rede credenciada. (TJRJ, - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO 0138819-79.2018.8.19.0001, Julgado em 21/05/2020).

III - Considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que, diante de todo o narrado nos autos, o quantum indenizatório de R$ 30.000,00 foi fixado de forma justa e adequada, haja vista a indescritível aflição e sofrimento da parte apelada que por equivoco procedimental, teve um corpo estrando esquecido dentro do seu organismo durante uma cessaria.

IV – por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, nº 1025180-02.2017.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por MAGLA DA COSTA DELGADO em desfavor da ora Apelante.

Na origem, a parte autora alegou em síntese, que possui plano de saúde junto a Unimed Rondonópolis, e que em 26/07/2016, se submeteu a uma cessaria junto ao hospital Santa Rosa, efetuada pelo médico ALVARO ROBERTO DE ASSUMPCAO.

Que em 29/07/2016, sentindo fortes dores, retornando ao Hospital Santa Rosa

Que após exames, constatou-se que a autora apresentava quadro de infecção e anemia decorrente da existência de um corpo estranho em seu organismo, necessitando passar por novo procedimento para retirada de gases cirúrgica.

Com tais considerações, requereu a condenação do plano de saúde, e do médico ao pagamento de danos morais.

Houve apresentação de contrarrazões.

Após analise dos autos, o Juiz de piso julgou a ação procedente com as seguintes considerações:

“Nos autos restou cristalina que a culpa do médico, segundo réu, pois deixou restos de objeto utilizado em cirurgia no ventre da paciente, ora autora, que posteriormente infeccionaram e a obrigaram a se valer de outro procedimento médico para evitar maiores complicações.

Quanto a primeira ré, a responsabilidade das operadoras de planos de saúde é objetiva, e decorre da norma prevista no art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

(...)

Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente os pedidos, com resolução de mérito, desta Ação de Indenização por dano Moral ajuizada por Magdala da Costa Delgado em desfavor de Unimed Rondonópolis e Álvaro Roberto de Assunpção, para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de indenização por dano moral à autora, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Custas processuais pelos réus, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC."

Inconformada com a sentença, a UNIMED RONDONOPOLIS apresentou Recurso de Apelação aduzindo que;
(i)
a cooperativa não é responsável pelo exercício do labor médico, eis que celebram contrato de sociedade cooperativa as pessoas que reciprocamente se obrigam a contribuir com bens ou serviços para o exercício de uma atividade econômica, de proveito comum;
(ii)
que a cooperativa é constituída para prestar serviços aos associados;
(iii)
que o hospital onde o procedimento foi efetuado é credenciado pela UNIMED CUIABA, o qual atende a Apelante através do intercâmbio do Sistema Unimed;
(iv)
que a Apelante não tem nenhum poder de gerência ou autonomia de contratação sobre os médicos que não são seus cooperados;
(v)
que inexiste qualquer fato que indique ou demonstre indícios de que a Apelante Unimed tenha agido com culpa na consecução da liberação dos serviços médicos;
(vi)
que se alguém que deveria ser arrolado no polo passivo, estes seriam o médico que operou a Apelada e o Hospital Santa Rosa, que foi o local onde a cirurgia foi realizada;
(vii)
que inexiste de liame de causalidade, já que desde o início, no que dependia da relação contratual, todos os exames e aparato médico foram prestados, não havendo negativa de autorização alguma de serviço;
(viii)
que inexiste dano moral aplicado ao caso;
(ix)
alternativamente, requer a minoração do quantum indenizatório.

Após, a parte autora e o médico ALVARO ROBERTO DE ASSUMPCAO pactuaram acordo para pagamento de R$ 27.200,00 (vinte e sete mil e duzentos reais, referente à condenação de 50% da condenação.

Instada a se manifestar sobre o acordo, a Unimed Rondonópolis afirmou que o pacto abrangeu praticamente 100% da condenação, razão pela pugnou pela declaração da quitação do credito, e alternativamente requereu a sua exclusão do polo passivo da demanda.

Por fim, a parte autora informou que a sentença de piso condenou as partes requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Que atualizado, tal valor corresponde a R$ 58.492,38 (cinquenta e oito mil quatrocentos e dois reais e trinta e oito centavos), sendo que o acordo representa apenas 50% da condenação.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA.

Como já relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra decisão proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, nº 1025180-02.2017.8.11.0041, da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, movida por MAGLA DA COSTA DELGADO em desfavor da ora Apelante.

A demanda versa sobre a ocorrência de erro médico no procedimento adotado durante uma cessaria, que deixou objeto estranho dentro da paciente.

Pois bem.

Do exame detido dos autos, verifica-se que a sentença não merece reparos.

De plano, deve ser rechaçada a alegação de ilegitimidade passiva da apelante, UNIMED.

Isso porque é pacífica a jurisprudência dos Tribunais Superiores que as prestadoras de serviço de plano de saúde respondem solidariamente com os estabelecimentos credenciados em decorrência do atendimento prestado. Confira:

'AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DE COOPERATIVA DE TRABALHOS MÉDICOS. PRECEDENTES. AGRAVO IMPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.

A jurisprudência da Casa é tranquila em reconhecer a legitimidade passiva da cooperativa médica em demanda que se discute responsabilidade civil por suposto erro médico, pois a cooperativa tem por objeto a assistência médica e celebra contrato com seus associados, regulamentando a prestação de seus serviços de maneira padronizada, por meio dos médicos e hospitais a ela filiados.
2. Improvido o regimental, com aplicação de multa de 1%."
(AgRg no Resp 1029043/SP, Min. Rel. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJ de 08/06/2009).

“AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO ESPECIAL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - EMPRESA PRESTADORA DO PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LEGITIMIDADE PASSIVA.

A empresa prestadora do plano de assistência à saúde é parte legitimada passivamente para ação indenizatória proposta por associado em decorrência de erro médico por profissional por ela credenciado.

Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no Ag 682.875/RJ, Rel. Ministro PAULO FURTADO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/BA), TERCEIRA TURMA, julgado em 15/09/2009, DJe 15/10/2009).

Ademais, a empresa UNIMED não apresentou fato impeditivo, extintivo ou modificativo do comprovado direito material da parte apelada, razão pela qual resta apreciar a questão do quantum indenizatório.

Não é demais pontuar que o dano moral somente pode ser reconhecido nos casos de efetiva violação da integridade, da intimidade, da honra subjetiva e da imagem.

Sabe-se que a compensação oriunda dos prejuízos morais deve dar-se de acordo com o prudente arbítrio do magistrado.

De sorte que, para arbitrar o montante indenizatório, o órgão julgador deve ponderar o grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e a extensão do dano, sendo certo que a indenização deve representar caráter punitivo ao causador do dano, bem como, proporcionar ao ofendido uma compensação pelo dissabor vivenciado.

Assim, atendendo a tais ponderações e, considerando as circunstâncias do caso concreto, entendo que, diante de todo o narrado nos autos, o quantum indenizatório de R$ 30.000,00 foi fixado de forma justa e adequada, haja vista a indescritível aflição e sofrimento da parte apelada que por equivoco procedimental, teve um corpo estranho esquecido dentro do seu organismo durante uma cessaria.

No mesmo sentido, não há no que se falar em ausência de liame de causalidade, já que restou devidamente demonstrado que foi deixado objeto estranho dentro do seu organismo.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÓBITO DE FILHA DOS AUTORES. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. PROVA PERICIAL CONCLUSIVA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MAJORAÇÃO DA VERBA COMPENSATÓRIA. 1. Alegação de erro médico no atendimento da filha dos autores, com quadro de crise convulsiva, levando ao óbito. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação dos autores e de ambos os réus. 2. Legitimidade passiva do plano de saúde. Aplicabilidade do estatuto consumerista à hipótese. Cadeia de consumo. Responsabilidade da operadora do plano pelos danos causados por sua rede credenciada. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste órgão colegiado. 3. Alegação de erro médico. Prova pericial conclusiva. Aplicação de medicação não adequada e em posologia não recomendada. Vítima que se encontrava intubada. Realização de manobra de decúbito lateral esquerdo desnecessária. Retirada de contenção da paciente sem atenção e cuidado. Prováveis erro no ventilador mecânico ou falha não diagnosticada na intubação. Evolução para parada cardíaca que, conforme elementos dos autos, era iminente e previsível, sem que nenhuma conduta fosse adotada. Conclusão pericial por falha no procedimento e má prática médica. Nexo causal entre o dano e a conduta dos réus devidamente comprovado. 4. Defeito na prestação do serviço configurado. Responsabilidade solidária dos réus. Danos morais inequivocamente configurados na hipótese. Óbito de familiares. Dever de compensar os danos morais. 5. Verba compensatória arbitrada em patamar módico pelo juízo singular. Necessidade de adequação às particularidades do caso concreto. Utilização do método bifásico. Majoração do quantum para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor. PROVIMENTO DO RECURSO DOS AUTORES. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS. (TJRJ, - VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, APELAÇÃO 0138819-79.2018.8.19.0001, Julgado em 21/05/2020).

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11º do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 17% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO (VISTA)

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1.ª VOGAL)

Egrégia Câmara:

A Apelada Magdala da Costa Delgado ajuizou Ação de Indenização por Dano Moral em face da Unimed Rondonópolis e de Álvaro Roberto Assumpção, alegando, em síntese, que Álvaro Roberto cometeu erro médico na cirurgia cesariana por ele realizada, pois deixou corpo estranho (compressas/gases) na sua cavidade abdominal.

Argumentou que a responsabilidade da Unimed tem fundamento o artigo 932, inciso III, do Código Civil, segundo o qual o empregador ou comitente, são civilmente responsáveis por atos de seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, bem como aduziu que a jurisprudência pátria é firme no sentido de que há responsabilidade solidária do plano de saúde quanto aos serviços prestados por médico cooperado, tal qual o caso, pois incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Ao apresentar defesa, a Unimed Rondonópolis suscitou preliminar de ilegitimidade passiva.

A prefacial foi rejeitada pelo Julgador singular, ao fundamento de que a operadora do plano de saúde, na condição de fornecedora de serviço, responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados, nos termos dos artigos 2º, 3º, 14 e 34, do Código de Defesa do Consumidor, e art. 932, III, do Código Civil de 2002.

No mérito, julgou procedentes os pedidos e condenou a Unimed Rondonópolis e o médico Álvaro Roberto de Assumpção ao pagamento solidário de indenização por dano moral no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), com juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da sentença, além de arcarem com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

No seu Recurso de Apelação, a Operadora de Plano de Saúde reitera a tese de que é parte ilegítima para integrar o polo passivo da lide.

No mérito, argumenta que deve ser afastada a condenação, pois não praticou qualquer ato ilícito.

Na sessão de 17/11/2021, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a questão prefacial.

Ao insistir na tese de que é parte ilegítima, a Apelante argumenta que, de acordo com a Lei 5764/71, a Cooperativa tem em seu quadro de prestadores de serviços os associados e serviço credenciado.

Aduz que o associado ingressa nos quadros da Cooperativa como sócio, enquanto que o credenciado é profissional contratado para assegurar a continuidade dos serviços, objeto do estatuto social, quando a demanda é maior e não é possível o atendimento médico somente pelos médicos associados.

Sustenta que, desde que preenchido os requisitos de admissibilidade, não lhe cabe questionar ou avaliar o médico quando de seu ingresso, motivo pelo qual não é responsável em relação ao exercício do labor médico.

Alega que nos contratos de assistência familiar ou pessoal, apenas representa os cooperados coletivamente, ou seja, age como mera mandatária; assim, no seu entender, eventual obrigação de indenizar deve recair tão-somente sobre o mandante.

Ademais, alega que a Consumidora, por meio de sistema de livre escolha, opta pelo médico, de modo que a responsabilidade é inteira daquele profissional.

Também aduz que, na hipótese, não há qualquer vinculação entre ela (Apelante) e o médico que realizou a cirurgia, haja vista que aquele profissional atende no Hospital Santa Rosa em Cuiabá, nosocômio credenciado a Unimed Cuiabá, que, por sua vez, atende a Unimed Rondonópolis por meio do intercâmbio do Sistema Unimed.

Assevera que, de acordo com o artigo 90, da Lei 5.764/71, qualquer que seja o tipo de Cooperativa, não há vínculo empregatício entre ela e seus associados.

Argumenta que além de não ter vínculo com o médico corréu, não é a responsável pelo credenciamento do Hospital de Medicina Especializada (Santa Rosa), muito menos pelo corpo clínico daquele Hospital, pois apenas utiliza o nosocômio em virtude do Sistema de Intercâmbio da Unimed Cuiabá que o credenciou.

Inobstante todas as razões exposta pela Apelante, de fato, não há falar em ilegitimidade passiva, haja vista que segundo a jurisprudência do STJ, a Operadora responde solidariamente com o médico.

Para ilustrar:

PROCESSUAL CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL.
ERRO MÉDICO DE PROFISSIONAL REFERENCIADO
.

LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE
. PRECEDENTES. 1.
A operadora de plano de saúde ostenta legitimidade passiva ad causam em demanda cujo objeto é a responsabilização civil por suposto erro médico de profissional por ela referenciado, porquanto a cooperativa tem por objeto a assistência médica e celebra contrato com seus associados, regulamentando a prestação de seus serviços de maneira padronizada, por meio dos médicos e hospitais a ela filiados
. Precedentes. 2. No caso, a caracterização da agravante como uma seguradora de saúde - e não como uma cooperativa de saúde - é questão que, para sua aferição, comportaria o revolvimento de matéria fático-probatória, mormente tendo o Tribunal de origem asseverado que, qualquer que seja a sua natureza, a recorrente oferece médicos credenciados ou referenciados, e que o médico que realizou o procedimento cirúrgico foi por ela indicado, tendo inclusive assinado o faturamento e todos os requerimentos de exames em papel timbrado da seguradora. Incidência da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no REsp: 1319848 RJ 2012/0023374-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 03/06/2014, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2014). (sem grifos no original)

Em termos mais atuais:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL “AÇÃO CONDENATÓRIA” DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA. 1.
Reconhecida a responsabilidade do médico pelos danos causados, a operadora do plano de saúde ao qual era conveniado o profissional, na condição de fornecedora de serviço, responde solidariamente perante o consumidor
. Precedentes. 1.1. Nesse contexto, derruir as conclusões do Tribunal local acerca da legitimidade passiva da operadora de seguro saúde demandaria revolvimento de matéria probatória. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ. 2. A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 282/STF. 3. Não se aplica a prescrição ânua, própria das relações securitárias (arts. 178, §6º, II, do CC/1916 e 206, § 1º, II, do CC/2002), às ações em que se discutem direitos oriundos de planos de saúde ou de seguros saúde, diante da a natureza sui generis desses contratos. 4. O valor fixado a título de danos morais somente comporta revisão nesta sede recursal nas hipóteses em que se mostrar ínfimo ou excessivo, o que não restou configurado na espécie. Precedentes. 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AgInt no AREsp 998.394/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020). (sem grifos no original)

Este Tribunal de Justiça não destoa do entendimento firmado pela Corte Superior e, para exemplificar, transcrevo precedente de caso muito semelhante a este.
Verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL -
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ERRO MÉDICO - PARTO CESARIANA - RESTOS PLACENTÁRIOS EXISTENTES NO ÚTERO
- IMPERÍCIA AO NÃO RETIRAR TODA A PLACENTA - COMPLICAÇÕES SOFRIDAS- EXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL -
LEGITIMIDADE
DO HOSPITAL E
DO PLANO DE SÁUDE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA LIDE
- AÇÃO PROCEDENTE - HONORÁRIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM O § 3º, DO ART. 20, DO CPC - RECURSO PROVIDO. A conduta do médico que ao realizar parto cesariana deixou restos placentários no útero da paciente o qual veio posteriormente a infeccionar e a obrigar a se valer de outro procedimento médico é imperita. O hospital que disponibiliza seus serviços, equipamentos e equipe médica ao paciente tem responsabilidade objetiva por danos resultantes de erro médico ali ocorrido não importando o fato de existir ou não vínculo com o profissional médico atuante.
A operadora do plano de saúde na condição de fornecedora de serviço responde perante o consumidor pelos defeitos em sua prestação, seja quando os fornece por meio de hospital próprio e médicos contratados ou por meio de médicos e hospitais credenciados.

(TJ-MT - APL: 00101662520078110015 35056/2014, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 03/09/2014, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/09/2014). (sem grifos no original)

Oportuna, também, a transcrição de aresto de relatoria do Desembargador João Ferreira Filho, publicado em 02/08/2021:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS EM RAZÃO DE ERRO MÉDICO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA MÉDICA – REJEIÇÃO
– [...]. 1.
A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, “em caso de erro cometido por médico credenciado à empresa prestadora do plano de assistência à saúde, esta é parte legítima para figurar no polo passivo da ação indenizatória movida pelo associado, respondendo solidariamente pela má prestação do serviço médico” (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 1037348/SP – Rel. Ministro MASSAMI UYEDA – j. 04/08/2011, DJe 17/08/2011)
. 2. Ausente a demonstração do erro médico apontado pela parte autora no procedimento cirúrgico realizado, não há que se falar em conduta culposa apta a dar ensejo ao dever de indenizar, ainda mais quando há prova pericial indicando conduta médica adequada. Dever de indenizar não configurado.
(TJ-MT 00034899220108110008 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 20/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/08/2021). (sem grifos no original)

Portanto, sem maiores delongas, tendo em vista que a sentença está em consonância com a jurisprudência do STJ e desta Corte estadual,
acompanho o voto precedente e rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021